Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705917-91.2022.8.07.0009 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDA: LETYCIA MONTEIRO MELO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. ANGÚSTIA. INTENSO ABALO PSCOLÓGICO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. INDENIZATÓRIO. MODICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aqueles regidos pelo sistema de autogestão, inocorrente na espécie. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência. 3. Considera-se abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, por estabelecer obrigação incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, sujeitando o consumidor a desvantagem exagerada, razão pela qual devem ser afastados seus efeitos (art. 51, inciso IV, do CDC). 4. A contratação de plano ou seguro saúde gera no segurado uma legítima expectativa de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, e a frustração dessa expectativa viola a dignidade da pessoa humana, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual e atingindo o direito de personalidade. 5. Com relação ao montante reparatório, seu arbitramento, em qualquer situação, deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores e proporcional ao prejuízo causado. 6. Se o valor fixado para indenizar os danos morais for módico, deve ser mantida a sentença. 7. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea “b” e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, 186, 884 e 927, estes do Código Civil, sustentando que não há abusividade na negativa de cobertura dentro do prazo de carência previsto no contrato, razão pela qual deve ser afastada a sua responsabilização, seja porque não se verifica ato lesivo de sua parte, seja porque inocorrente o dano moral passível de indenização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea “b” e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, 186, 884 e 927, estes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela caracterização de prática abusiva e pela comprovação dos danos morais passíveis de indenização. Assim fez constar: “Consoante se verifica dos documentos juntados aos autos, os fatos descritos se amoldam à definição de tratamento de emergência prevista no art. 35-C, inciso I, da Lei dos Planos de Saúde. (...) No caso em exame, é possível concluir que a situação vivenciada pela paciente lhe causou dor, angústia e sofrimento, pois além de ser paciente com episódio depressivo grave, também precisou lidar com a negativa do plano de saúde em autorizar a sua internação de urgência, para cumprimento do protocolo indicado por médico capacitado. Cediço que a contratação de plano ou seguro saúde gera no segurado uma legítima expectativa de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, e a frustração dessa expectativa viola a dignidade da pessoa humana, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual e atingindo o direito de personalidade.” (id 56799337, págs. 4 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012